Tribunal: STF
Processo: RE 1004910
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da decisão proferida em 28/08/2023, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto por Mirian Monteiro de Souza a fim de se julgar procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar os requeridos no fornecimento do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA), na forma prescrita (dose de 10mg por 21 dias, por 8 ciclos).



    Após ser intimada da referida decisão, a União protocolou a Petição/STF nº 109.106/2023 (eDoc. 51), na qual informa e requer o que se segue:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto Mirian Monteiro de Souza contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual manteve decisão do juízo de primeiro grau pelo indeferimento do pedido de fornecimento do medicamento Lenalidomida, por ausência de registro na ANVISA. 



    O Ministro Relator deu provimento ao recurso extraordinário da parte autora para julgar procedente o pedido inicial, tendo em vista que o medicamento pleiteado obteve o registro junto à ANVISA em 2008. 



    Contudo, em pesquisa ao site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi constatado o óbito da parte autora no ano de 2018 (documento anexo). 



    Com efeito, o direito ao fornecimento de medicamentos pelo Poder Público é intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima. Desse modo, considerando que a presente demanda tem por objeto unicamente o fornecimento de medicamento, não faz mais sentido o prosseguimento do feito, diante da perda superveniente do seu objeto. 



    Face o exposto, a União vem requerer a extinção do processo sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC.”



    Destarte, em 28/09/2023, proferi despacho intimando a parte autora, ora recorrente, para que se manifestasse acerca do exposto e requerido na mencionada petição, bem como sobre seu interesse no prosseguimento do feito, deixando claro que o silêncio seria interpretado como falta de interesse processual, o que levaria à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.



    Em 31/10/2023, a Secretaria Judiciária desta Corte emitiu certidão com o seguinte teor:



    “Certifico que, até a presente data, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho publicado em 04/10/2023.”



    Ante o exposto, tendo em vista que o pedido inicial trata, unicamente, de fornecimento de medicamento pelo Poder Público, cujo direito é intransmissível em razão de sua natureza personalíssima, torno sem efeito a decisão proferida em 28/08/2023 e julgo extinto o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente